Tribunal: TJSP
Processo: 1002905-48.2019.8.26.0566
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
– Apreciada pela Corte Superior a controvérsia submetida à sistemática de recursos repetitivos, incumbe ao Presidente (ou ao Vice-Presidente) do Tribunal recorrido proceder à análise entre a pretensão recursal veiculada no recurso especial e a tese repetitiva fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (CPC, art.

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
– Apreciada pela Corte Superior a controvérsia submetida à sistemática de recursos repetitivos, incumbe ao Presidente (ou ao Vice-Presidente) do Tribunal recorrido proceder à análise entre a pretensão recursal veiculada no recurso especial e a tese repetitiva fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (CPC, art. 1.030, I a III; § 2o).
– As questões referentes ao termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, bem como sobre a possibilidade de o parcelamento de ofício da dívida tributária ser considerado causa suspensiva da contagem da prescrição são idênticas à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.658.517/PA, Tema n. 980/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000751866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1002905-48.2019.8.26.0566/50001, da Comarca de São Carlos, sendo Agravante(s)
Prefeitura Municipal de São Carlos e Agravado(s) Julio Caio Schimid
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE).
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1002905-48.2019.8.26.0566/50001 -Voto no 46.383
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 46.383
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
1002905-48.2019.8.26.0566/50001 SÃO PAULO
AGRAVANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
AGRAVADO: JULIO CAIO SCHIMID (ESPÓLIO)
AGRAVO INTERNO
Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso especial.
Apreciada pela Corte Superior a controvérsia submetida à
sistemática de recursos repetitivos, incumbe ao Presidente (ou
ao Vice-Presidente) do Tribunal recorrido proceder à análise
entre a pretensão recursal veiculada no recurso especial e a tese
repetitiva fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (CPC, art.
1.030, I a III; § 2o).
As questões referentes ao termo inicial do prazo prescricional
da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano -
IPTU, bem como sobre a possibilidade de o parcelamento de
ofício da dívida tributária ser considerado causa suspensiva da
contagem da prescrição são idênticas à tratada no rito dos
recursos repetitivos Resp. n. 1.658.517/PA, Tema n. 980/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interposto com fundamento no artigo
1.042 do Código de Processo Civil (fls. 01/07 50001) contra decisão
que negou seguimento (CPC, art. 1.030, I, “b”) a recurso especial por
reconhecida identidade da matéria com orientação firmada pela Corte
Superior nos autos do REsp. n. 1.658.517/PA.
Alegou a parte agravante, em síntese, não competir ao próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1002905-48.2019.8.26.0566/50001 -Voto no 46.383
3
Tribunal prolator da decisão recorrida decidir a respeito de sua
razoabilidade, que deve ser exercida pelo órgão ad quem, sob pena de
usurpação de competência.
Argumentou que, se fosse competente para tal análise deveria
ser sua decisão devidamente fundamentada, nos termos do artigo 489,
parágrafo único, do CPC.
É o relatório.
Inicialmente, recebe-se o recurso como agravo interno, na
forma dos arts. 1.021 e 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil.
O recurso não merece provimento.
Não vinga a alegação de usurpação da competência
constitucional e inaplicabilidade do disposto no art. 1.030, do Código de
Processo Civil, o Ministro Celso de Mello, quando do exame da
Reclamação no 33047/RN, em 7 de fevereiro de 2019, pontuou:
Impõe-se reconhecer, no entanto, que o novo estatuto
processual civil (CPC/15) à semelhança do que já ocorria na
vigência do CPC/73
outorgou ao Presidente (ou Vice-
Presidente) do Tribunal de origem competência para negar
seguimento aos recursos extraordinários (a) que discutam
questões em relação às quais o Supremo Tribunal Federal não
tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou (b) que
tenham sido interpostos contra acórdãos que estejam em
conformidade com a tese fixada em repercussão geral (CPC,
art. 1.030, I, “a” e “b”), ou, ainda, para determinar o
sobrestamento daquelas impugnações recursais que versem
sobre litígio de caráter repetitivo ainda não decidido pelo
Supremo Tribunal Federal (CPC, art. 1.030, III).
(Rcl 30887 AgR, Relator(a): Segunda Turma, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1002905-48.2019.8.26.0566/50001 -Voto no 46.383
4
07/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-132 DIVULG
17-06-2019 PUBLIC 18-06-2019).
Isso significa que, uma vez apreciada pelas Cortes Superiores
a controvérsia constitucional submetida à sistemática da repercussão
geral (seja para manifestar-se sobre a existência de repercussão geral
da matéria, seja para examinar o próprio mérito da demanda), incumbe
ao Presidente (ou ao Vice-Presidente) do Tribunal recorrido, com
fundamento nos poderes processuais de que se acha investido (CPC,
art. 1.030, I a III), ou ao órgão colegiado competente do Tribunal de
origem (CPC, art. 1.030, § 2o), proceder à análise individualizada, em
cada caso, em torno da pertinência e da compatibilidade entre a
pretensão recursal veiculada no apelo extremo e a tese de repercussão
geral fixada na matéria por este Col. Superior Tribunal de Justiça.
Nesse passo, em cumprimento ao art. 1.030, inciso I, b, do
Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de seguinte
teor, verbis:
O julgamento do mérito do REsp no 1.658.517/PA, Tema no
980, STJ, DJe 21.11.2018, fixou a seguinte tese:
(i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia
seguinte à data estipulada para o vencimento da exação;
(ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura
causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o
contribuinte não anuiu.
A matéria aqui tratada, referente ao termo inicial do prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1002905-48.2019.8.26.0566/50001 -Voto no 46.383
5
prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial
Urbano - IPTU, bem como sobre a possibilidade de o parcelamento de
ofício da dívida tributária ser considerado causa suspensiva da
contagem da prescrição, é idêntica àquela examinada pela Corte
Superior na sistemática dos recursos repetitivos Resp. n.
1.658.517/PA, Tema 980/STJ, com julgamento definitivo de mérito,
oportunidade em que fixada a seguinte tese:
(i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do
Imposto Predial e Territorial Urbano
IPTU inicia-se no dia
seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o
parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa
interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o
contribuinte não anuiu.
A propósito, veja-se trecho do v. Acórdão da Col. Turma
Julgadora que demonstra a subsunção da matéria em análise ao tema
indicado pelo E. STJ, verbis:
A Municipalidade ajuizou execução fiscal em face de Julio Caio
Schimid para a cobrança do IPTU relativo aos exercícios de
2006 a 2010, a qual foi extinta sem julgamento do mérito, em
razão de o de cujus ser parte ilegítima para figurar no polo
passivo da demanda (fls. 43/64). Com o intuito de receber os
mesmos créditos tributários, ajuizou a presente execução fiscal,
em 29/03/2019, em face do espólio de Julio Caio Schimid,
sobrevindo sentença que reconheceu a prescrição.
Com efeito, a primeira execução não interrompeu o prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1002905-48.2019.8.26.0566/50001 -Voto no 46.383
6
prescricional, nos termos do artigo 174, parágrafo único, inc. I,
do CTN, porque ajuizada em face de parte ilegítima, sem que
tenha ocorrido a formalização da relação jurídico-tributária,
tendo em vista a ausência de pessoa a ser citada.
(...)
No mais, o E. STJ sedimentou entendimento no sentido de que
o termo inicial da prescrição se dá após o vencimento da
exação, conforme entendimento adotado no julgamento do
REsp. 1.641.011/PA (...).
(...)
De fato, entre a data do vencimento do tributo, em 2010, e o
ajuizamento
da
presente
execução
fiscal,
ocorrido
em
29/03/2019, consumou-se irremediavelmente o prazo extintivo
previsto no art. 174, do CTN, sem qualquer interrupção.
Assim, não há como se proceder à modificação do decidido, de
vez que em perfeita harmonia com o paradigma julgado pela Corte
Superior.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso concreto
à sistemática dos recursos repetitivos, fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no
art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1002905-48.2019.8.26.0566/50001 -Voto no 46.383
7
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público